Tribunal: TJSP
Processo: 2079356-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COVID-19. Pretensão de prorrogação de vencimentos de tributos e parcelamentos, enquanto perdurar a pandemia do COVID-19 (novo coronavírus) e o estado de calamidade pública. Inadmissibilidade. A suspensão de obrigação tributária ou diferimento do recolhimento dependem de lei. As medidas a serem tomadas em decorrência da epidemia se inserem no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. COVID-19. Pretensão de prorrogação de vencimentos de tributos e parcelamentos, enquanto perdurar a pandemia do COVID-19 (novo coronavírus) e o estado de calamidade pública. Inadmissibilidade. A suspensão de obrigação tributária ou diferimento do recolhimento dependem de lei. As medidas a serem tomadas em decorrência da epidemia se inserem no âmbito da atividade política dos poderes executivo e legislativo, aos quais cabe verificar conveniência e oportunidade. Ao judiciário cabe, somente, verificação de constitucionalidade e legalidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.